Tribunal: TJDFT
Processo: 0005029-20.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. SÚMULA 231 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 quando comprovado pela prova pericial, pela confissão do acusado e pelos depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma clara e harmônica, que o acusado adquiriu, recebeu, portava, detinha, mantinha sob sua guarda e ocultou uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Portanto, não há falar em desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
4. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
5. Recurso conhecido e desprovido.